Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Diante da quitação noticiada pelos agravados acerca do remanescente do débito exequendo que os afligia[1], esclareça a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade e cooperação processuais, a subsistência da realização da obrigação e se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o havido afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 12506394 – Contrarrazões.